Tribunal: TJDFT
Processo: 0729309-81.2018.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS RETIRANTES. PRAZO BIENAL A PARTIR DA AVERBAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. Não se conhece de recurso cujo pedido não foi formulado na petição inicial nem apreciado na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância.
2. Nos termos dos artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil, o sócio retirante responde, solidariamente, perante a sociedade pelas obrigações que tinha enquanto sócio, até 2 (dois) anos depois de averbada a alteração contratual atinente ao seu afastamento.
3. A responsabilidade do sócio egresso está limitada aos dois anos depois da averbação da alteração societária. Passado esse prazo, não vinga qualquer pretensão em desfavor do sócio retirante, sob pena de eternizar a sua responsabilidade pelas obrigações sociais.
4. No caso concreto, os sócios retirantes estavam afastados da sociedade empresarial há mais de 11 anos, de modo que a ausência de capitalização integral deve ser imputada exclusivamente aos sócios remanescentes.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime.